Tribunal: STF
Processo: HC 236599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Ferreira de Mattos e Outros em favor de Flavio de Assis Gomes Costa contra acórdão o Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 3. Agravo regimental improvido.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Sustenta que, apesar de regularmente constituído desde a apresentação de defesa prévia, tendo apresentado audiência de instrução e julgamento, no momento da apresentação das razões do recurso de apelação, o impetrante requereu a juntada das razões recursais na instância superior, nos termos do art. 600, § 4, do CPP.



    Porém, “em ato seguinte, a nobre Magistrada determinou a intimação do réu para oferecer suas razões recursais no prazo legal (Doc. 07). Nesta toada, em 20/7/21, a defesa reiterou o pedido anterior, informando que apresentaria suas razões em instância superior, conforme facultado pelo art. 600, §4º do CPP (Doc. 08). 6. Em decisão, a d. Magistrada determinou a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando que seria o momento em que a defesa do acusado Flávio apresentaria suas razões recursais, atendendo o requerido pela defesa (Doc. 09).” (p. 4)



    Argumenta que, uma vez encaminhado ao Tribunal de Justiça e sendo dado vista ao Ministério Público, o Magistrado teria dado despacho de “Atenda-se”, segundo a qual alega que: “Embora, se trate de decisão intercorrente, cabe relembrar que às partes são asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório pleno, corolários do devido processo legal, de modo a afastar decisões genéricas e imotivadas, sendo nula a decisão prolatada sem qualquer fundamentação (art. 93, IX, CF), exatamente para que às partes e seus representantes consigam se ater com precisão ao que foi demandado, sendo utópico pretender que o advogado decifre o que se determina.”



    O impetrante aduz que teria sido proferido “despacho a intimação do réu Flávio para que constituísse novo advogado ou para que se manifestasse no sentido de ser defendido pela Defensoria Pública (Doc. 14). 



    Acrescenta que: “O oficial de justiça certificou que deu cumprimento ao mandado de intimação, informando que em que pese o recebimento do mandado, não foi exarado o “ciente”, visto se tratar de réu analfabeto (...) não consta nenhuma informação acerca do desejo do ora recorrente em ser assistido pela Defensoria Pública ou por qualquer patrono (o constituído ou outro de sua escolha). 16. No entanto, em 18/11/2021, o d. Desembargador entendeu, inesperadamente, sem que o réu tenha de fato se manifestado, por nomear a Defensoria Pública para assisti-lo (decisão no indexador 751), que, em 25/11/2021, apresentou as Razões de Apelação do recorrente Flávio (Doc. 16).” (p. 6)



    Informa que em 22.2.22 o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual tendo sido intimados os patronos constituídos, que requereram a inclusão em pauta presencial, designada para 10.3.22. (p. 7)



    Noticia, ainda, que a Defensoria Pública pugnou por esclarecimentos sobre a assistência judiciária.



    Além disso, relata que: “em que pese o impasse que arbitrariamente se estabeleceu, foi realizada a sessão de julgamento em 10/3/2022, o advogado de defesa solicitou a retirada de pauta do referido julgamento, ademais, não havia sido intimado adequadamente para apresentar as razões de seu recurso de apelação, na forma do art. 600, §4º do CPP.” (p. 8)



    Nesta Corte, pleiteia “o deferimento da liminar acima requerida e pela concessão da ordem, com a consequente anulação do decisium vergastado, bem como de todos os atos que dele derivaram, nos termos do art. 573, caput e §1º, do CPP. Sugere-se ainda que se determine que as partes sejam intimadas para ratificar ou aditar suas razões/contrarrazões recursais, em respeito aos princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.” (p. 19)



     Julgada a apelação, o acórdão restou assim ementado:



    “APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO E POR ESTAR O DECRETO CONDENATÓRIO RESPALDADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NOS RELATOS DOS POLICIAIS. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado uníssonos e harmônicos, entre si, e com o Laudo de Exame de Material Entorpecente. Aplicação do Enunciado nº 70 do TJERJ. Palavra dos policiais militares que goza de presunção de legitimidade e de legalidade. Provas produzidas pela Defesa Técnica que não foram capazes de descredenciar o ato praticado pela Polícia. Apelantes que foram presos na posse de 120 peças de tubo plástico contendo a quantidade total aproximada de 120g (cento e vinte gramas) de substância esbranquiçada com estrutura cristalina. Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, tal como afirmado na sentença, a pena aplicada respeitou, plenamente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de o regime aberto é o que melhor se adéqua aos Réus, ora Apelantes. Assim, em conta de tais considerações, conheço do recurso defensivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de piso.”



    Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram indeferidos e após, recurso especial, inadmitido pela Segunda Vice-Presidente do TJRJ.



    A seguir, o impetrante interpôs, agravo em recurso especial, “que também restou inadmitido e, em ato seguinte, distribuído para o Superior Tribunal de Justiça. Novamente, não foi conhecido pelo Ilustre Ministro Relator Sebastião Reis Junior, considerando como único fundamento, a “impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário.” (p. 11)



    Interposto agravo regimental, ato tido como coator, o mesmo foi improvido. 



     Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que foram opostos embargos de declaração, rejeitados. O processo transitou em julgado em 18.10.2023. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da leitura da ementa do ato tido como coator, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido por a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão na origem. Dessa decisão foram interpostos agravo regimental e embargos de declaração, tendo ocorrido trânsito em julgado.



    Inicialmente, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26.8.022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.9.2022)



    Ainda que assim não fosse, conforme consignado pelo Desembargador Relator da apelação, não houve prejuízo ao paciente, uma fez que foi apresentada defesa técnica pela Defensoria Pública, conforme se verifica pela leitura da certidão juntada no eDOC 21:



    “Certifico que o(a) Egrégio(a) TERCEIRA CAMARA CRIMINAL ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: Inicialmente, o advogado pediu a palavra solicitando a retirada de julgamento dos referidos autos porque não foi intimado adequadamente para apresentar suas razões de apelo, na forma do art. 600, par. 4º do CPP. Dada a palavra ao Relator, o mesmo disse que as razões foram apresentadas pela Defensoria Pública e que o nobre advogado não atendeu à intimação, tendo então sido nomeada a DP, não havendo qualquer prejuízo. Ouvidos os demais desembargadores quanto a preliminar, os mesmos concordaram com o Relator. A palavra retornou ao patrono para manifestar-se, em sua sustentação oral, sobre o mérito. Por unanimidade, conheceram do presente recurso defensivo e, no mérito, negaram-lhe provimento para manter hígida a senteça de piso. Estiveram presentes à Sessão de Julgamento o Dr. Joel Tovil, Procurador de Justiça e o Dr. Luis Antonio Santos de Oliveira, Defensor Público. Fez sustentação oral, pelo prazo regimental, o Dr. Raphael Ferreira de Mattos. Lavrará o acórdão o(a) Exmo(a). Sr.(Sra.) DES. PAULO SERGIO RANGEL DO NASCIMENTO.Participaram do julgamento os Exmos. Srs.: DES. PAULO SERGIO RANGEL DO NASCIMENTO, DES. CARLOS EDUARDO ROBOREDO e DES. SUIMEI MEIRA CAVALIERI.”



    Percebe-se, portanto, que houve a defesa técnica do paciente nos autos. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente